Tribunal: STF
Processo: RE 89705
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
LOCAÇÃO DO D. 24.150. AÇÃO DE DESPEJO. PURGA DE MORA. O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, MESMO APÓS A EDIÇÃO
DA LEI 5.334, DE 12. 10.67, E DE SER MANTIDO O VERBETE 123 DA
SÚMULA. SENDO A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO SUJEITA AO D. 24.150, DE 20.04.
34, O LOCATARIO NÃO TEM DIREITO A PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.